Tribunal: STF
Processo: HC 233407
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, assim redigida:



    “Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público em face de acórdão do TRE/AM assim ementado (ID 131.919.838, fl. 4):



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CRIMINAL. CRIMES ELEITORAIS E CRIMES CONEXOS A CRIMES ELEITORAIS. PARTES VINCULADAS À JUSTIÇA ELEITORAL OU AO PROCESSO ELEITORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.



    1. É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que o processamento e o julgamento de supostos crimes eleitorais ou conexos a supostos crimes eleitorais é da competência da Justiça Eleitoral. Precedentes.



    2. A Constituição Federal ressalva, no inciso IV do art. 109, a competência da Justiça Eleitoral, ao passo que o inciso II do art. 35 do Código Eleitoral preconiza a competência dos juízes eleitorais para processar e julgar supostos crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.



    3. No caso concreto, todos os atos narrados e ilícitos supostamente perpetrados são de caráter eleitoral; todos os atores envolvidos ativa ou passivamente estão vinculados à Justiça Eleitoral ou ao pleito em si, o que atrai a competência absoluta da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito.



    4. Havendo a Procuradoria Regional Eleitoral decidido pelo arquivamento dos inquéritos referentes a dois dos três possíveis crimes perpetrados, permanece somente o suposto crime de corrupção, o qual segue sob a competência da Justiça Eleitoral.



    5. Agravo Regimental conhecido e provido.



    Na origem, instaurou-se inquérito policial autorizado pela Justiça Comum Federal para apurar suposta prática de crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) por Wagner Oliveira Avinte, servidor da Justiça Eleitoral, que supostamente teria solicitado a Saullo Velame Vianna, Deputado Estadual do Amazonas eleito em 2018, vantagem indevida para fraudar urna eletrônica por meio da inserção de votos em seu benefício naquele pleito.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região declinou da competência para esta Justiça especializada, pois os fatos indicavam também a prática em tese de crimes eleitorais conexos tipificados nos arts. 299 e 309 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral e votação múltipla ou realizada em lugar de outrem, respectivamente).



    O TRE/AM, de modo unânime, homologou o pedido de arquivamento da investigação formulado pelo Parquet quanto aos delitos eleitorais. De outra parte, por maioria de votos, manteve o inquérito sob sua jurisdição, por entender que os fatos investigados indicam a prática de suposto ilícito de cunho eleitoral, já que ‘todos os atores envolvidos ativa ou passivamente estão vinculados à Justiça Eleitoral ou ao pleito em si’ (ID 131.919.838, fl. 11).



    No recurso especial, o Parquet alega, em suma (ID 131.920.038):



    a) afronta ao art. 35, II, do Código Eleitoral e 109, VI, da CF/88, visto que o Tribunal a quo, ao tempo em que confirmou o arquivamento quanto aos crimes eleitorais, decidiu manter sob sua jurisdição crime comum cuja competência é da Justiça Federal;



    b) ‘na hipótese dos presentes autos, embora o acórdão ora recorrido mencione a recente jurisprudência do STF [4º AgR-Inquérito 4435/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/8/2019], sua aplicação foi totalmente equivocada, visto que os fatos em discussão diferem totalmente daqueles tratados pelo Supremo, por dois motivos: i) não há crimes comuns conexos a crimes eleitorais, mas tão somente crime comum; ii) não há envolvimento de agente político, visto que, à época dos fatos, Saullo Vianna não exercia mandato eletivo, sendo apenas candidato’ (ID 131.920.188, fl. 12);



    c) a Corte a quo utilizou critério equivocado para fixar sua competência, pois o envolvimento de servidor desta Justiça especializada e de candidato na prática de crime comum não é suficiente para justificar a competência da Justiça Eleitoral;



    d) uma vez que os crimes eleitorais foram arquivados, remanescendo apenas o crime comum, não há falar em conexão apta a atrair a competência da Justiça Eleitoral.



    Não foram apresentadas contrarrazões (ID 131.920.338, fl. 13).



    A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso (ID 131.920.338, fl. 19).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, na espécie, o TRF da 1ª Região declinou da competência para supervisionar inquérito policial para esta Justiça especializada, pois os fatos investigados, além de denotarem suposta prática do crime comum previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva), também indicavam em tese o cometimento de ilícitos eleitorais descritos nos arts. 299 e 309 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral e votação múltipla ou realizada em lugar de outrem).



    O TRE/AM, de modo unânime, homologou o pedido formulado pelo órgão acusatório de trancamento do inquérito quanto aos delitos eleitorais. De outra parte, por maioria de votos, deixou de restituir a investigação à Justiça Federal, mantendo-a sob seu poder, por entender que ‘os autos tratam de um suposto ilícito de cunho eleitoral, perpetrado por candidato devidamente registrado, que em conluio com servidor da Justiça Eleitoral, pretendia fraudar o pleito’ (ID 131.919.838, fl. 11).



    No recurso especial, o Ministério Público pretende o restabelecimento da competência da Justiça Federal para apurar o suposto crime comum remanescente.



    Desse modo, a controvérsia dos autos resume-se a definir qual Justiça é competente para supervisionar o inquérito à luz da conduta criminosa objeto da investigação.



    Delimitadas as questões fáticas e jurídicas, anoto que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito 4435/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 21/8/2019, ‘[c]ompete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal’.



    Consoante o referido julgado, a competência atrativa desta Justiça especializada para apurar infrações penais comuns conexas só se justifica na hipótese em verificados elementos indicativos de prática de delito eleitoral.



    Todavia, no caso dos autos, é indene de dúvida que o próprio órgão acusador se manifestou pela inexistência de crime eleitoral, o que ensejou o arquivamento do inquérito quanto aos tipos penais previstos nos arts. 299 e 309 do Código Eleitoral. É o que se infere (ID 131.919.838, fls. 8-9):



    Após a remessa os autos, a promotora da 37ª Zona Eleitoral e o próprio Procurador-Regional Eleitoral afirmaram inexistir crime eleitoral a se apurado. Aliás, em contrarrazões, o órgão ministerial foi enfático:



    Contudo, para evitar qualquer dúvida quanto a esse ponto, o Ministério Público Eleitoral reitera a inexistência de qualquer crime eleitoral praticado peio agravante, sendo competente, portanto, a Justiça Federal, razão pela qual promove, mais uma vez e agora expressamente, pelo arquivamento da investigação em relação aos crimes tipificados pelos artigos 299 e 309 do Código Eleitoral.



    Portanto, diante do pedido de arquivamento formulado pelo órgão máximo do Ministério Público em relação ao crime eleitoral, a decisão recorrida, com fundamento no art. 28, do CPP, homologou o pedido de arquivamento e determinou o restabelecimento da competência originária da Justiça Federal para apurar apenas o delito tipificado pelo art. 317, do Código Penal. (sem destaques no original)



    Com efeito, segundo a doutrina especializada, compreendem-se como crimes eleitorais aqueles cujas condutas típicas atentem contra bens jurídicos tutelados pelo Direito Eleitoral, com destaque para a liberdade de exercício dos direitos políticos e a regularidade do processo de escolha dos representantes do povo, desde o alistamento de eleitores até a diplomação dos eleitos, além da licitude dos ajustes contábeis de partidos e de campanhas. Nesse sentido:



    [...]



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores, de acordo com a qual a ofensa aos postulados próprios da seara eleitoral é elemento necessário para definir determinada conduta típica como crime de competência desta Justiça Especializada. É o que se infere:



    [...]



    Na espécie, a conduta que se apura diz respeito à suposta solicitação de vantagem perpetrada por servidor público para fraudar urna eletrônica em favor de candidato no pleito de 2018, o que se amolda em tese às figuras típicas dos arts. 317 e 333 do Código Penal (corrupção passiva e ativa, na ordem).



    O fato investigado, em absoluto, não incide sobre as normas punitivas dos arts. 299 e 309 do Código Penal, pois:



    (a) verificou-se que servidor público teria solicitado vantagem a fim de violar urna eletrônica para inserir votos, e não para aliciar eleitores específicos para votarem no candidato. Assim, inexistindo promessa ou entrega de benesse em troca de sufrágio, não há falar no delito de corrupção eleitoral;



     (b) o conchavo entre o candidato e o agente público resumiu-se à interferência no resultado da votação por meio de fraude na urna eletrônica, o que não perfaz o crime do art. 309, que pune aqueles que votem ou tentem votar mais de uma vez em lugar de outrem.



    Assim, inexistindo conotação eleitoral nos fatos imputados, não se vislumbra circunstância que justifique o deslocamento da competência à Justiça Eleitoral para supervisionar o inquérito.



    Incide, na espécie, a Súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘[c]ompete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função’.



    Nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: ‘[a] competência da Justiça Federal norteia-se na proteção aos interesses, serviços e bens da União, de empresas públicas federais e de autarquias federais’ (AgR-HC 483.693/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJE de 5/4/2019).



    Desse modo, ainda que servidor da Justiça Eleitoral tenha supostamente cometido os fatos objeto da investigação, é inequívoco que o crime envolve sua atuação funcional em detrimento de serviços e interesses da União, cabendo, portanto, à Justiça Federal conduzir o inquérito, nos termos do art. 109, IV, da CF/88.



    Como bem se ressaltou no voto vencido prolatado na origem: ‘[...] uma vez reconhecida a inexistência do crime que deu origem ao deslocamento da competência, deve a investigação retornar ao juízo natural, mesmo porque não se afigura juridicamente possível o oferecimento de eventual denúncia perante a justiça eleitoral fundada em único delito de competência da justiça federal’ (ID 131.920.038, fl. 4).



    A propósito, mencione-se julgado desta Corte Superior em hipótese similar envolvendo crime destituído de finalidade eleitoral, em que se assentou a competência da Justiça Comum, e não da Eleitoral:



    [...]



    Ademais, não há que se cogitar, neste caso, da perpetuatio jurisdictionis nem alteração superveniente de competência (art. 81 do Código de Processo Penal) para justificar a permanência do inquérito quanto a crime comum perante esta Justiça especializada, uma vez que a ação penal ainda não foi iniciada por meio de oferecimento de denúncia. Precedente: STJ: CC 149.111/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE de 13/2/2017.



    É dizer: o art. 81 do CPP estabelece que ‘[v]erificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos’. Consoante se extrai do dispositivo e trazendo-o ao caso concreto, uma vez reunidos os processos por conexão ou continência, o juiz eleitoral continuará competente para julgar os crimes comuns conexos a crimes eleitorais se, em sentença, absolver o réu pelo crime eleitoral ou desclassificar a infração para outra que não se inclua em sua competência.



    Examinando o referido art. 81, leciona Renato Brasileiro de Lima que ‘[e]ssa perpetuação da competência atende ao princípio da economia processual e da própria celeridade, na medida em que toda a prova já fora colhida perante este juízo. Ademais, não se pode perder de vista que, diante da inserção do princípio da identidade física do juiz no processo penal (CPP, art. 399, § 2º – ‘o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença’), eventual remessa do processo ao outro juízo traria como consequência inevitável a renovação da instrução processual, causando indevido retrocesso na marcha procedimental’ (Manual de Processo Penal. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 554).



    Todavia, conforme José Jairo Gomes, essa solução não se aplica à situação em que o juízo eleitoral declara a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Nesse caso, mesmo que inicialmente os processos tenham sido reunidos no juízo eleitoral em virtude da conexão, este deve remeter os autos ao juízo de origem o crime comum remanescente:



    [...]



    Se na hipótese de extinção de punibilidade os autos devem ser devolvidos ao juízo originário, com muito mais razão os autos de peças de investigação devem ser devolvidos à Justiça Comum Federal, quando o Ministério Público Eleitoral promover o arquivamento do crime eleitoral que demandara sua remessa à Justiça Eleitoral em face da constatação de conexão em juízo sumário.



    [...]



    Por fim, ressalte-se que são notórias recentes decisões em que se consignaram aparentes tentativas de desvio à tese firmada com força vinculante no Inquérito 4.435/DF, com o intuito de afastar a competência da Justiça Eleitoral, a exemplo das proferidas pela Segunda Turma do STF no AgR-Rcl 36131/PR, Rel. designado Min. Gilmar Mendes, DJE de 4/12/2020 e na Reclamação 36009/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 27/9/2021, e pela Sexta Turma do STJ no Habeas Corpus 541.994/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE de 12/5/2021.



    A espécie, contudo, não guarda semelhança com esses julgados.



    Naqueles casos, investigavam-se supostos ‘desvios’ de recursos públicos com a finalidade de financiar campanhas eleitorais. A partir da análise dos fatos narrados na denúncia, os e. Ministros entenderam haver relevantes indícios do cometimento de crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) – conhecido por ‘caixa-dois’ – conexo a tipos penais comuns e que, nas palavras do e. Ministro Gilmar Mendes (Rcl 36009/PR), foram ‘simplesmente desconsiderados pelos órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário’. Com esse fundamento, determinaram a imediata remessa dos autos a esta Justiça especializada.



    [...]



    A toda evidência, a hipótese em exame é diversa, pois, conforme se explicitou, os fatos apurados no inquérito, ao menos até esta fase da investigação, não apresentam indícios de cometimento de nenhum tipo penal eleitoral.



    Assim, não subsistindo a razão que determinou o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, os autos devem ser restituídos à Justiça Federal para o prosseguimento do inquérito no tocante ao suposto crime comum remanescente.



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, § 7º, do RI-TSE, para determinar a devolução do inquérito à Justiça Comum Federal.” (doc. eletrônico 72; grifos meus e no original).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “i) Liminarmente, determine a imediata suspensão do trâmite processual do AGRAVO REGIMENTAL no REspEl n° 0000019-11.2019.6.04.0037, que se encontra no Tribunal Superior Eleitoral sob a presidência do Excelentíssimo Ministro Benedito Gonçalves, até o julgamento do mérito deste writ;



     ii) No mérito, após o trâmite regular, ainda que de ofício, restabeleça a r. sentença proferida pelo MM Juiz da 37ª Zona Eleitoral do Estado do Amazonas, a qual concedeu habeas corpus de ofício para trancar a integralidade do processo sob exame, com o consequente arquivamento;



    iii) No mérito, alternativamente, reconheça o cerceamento de defesa e o desrespeito ao devido processo legal praticados pela MM Juíza Eleitoral Relatora, ao decidir sobre o Recurso em Sentido Estrito ofertado pelo Ministério Público Eleitoral sem ouvir as partes contrárias, mesmo havendo flagrante inovação de suas razões quando os autos já estavam em instância superior (TRE/AM), decretando a nulidade de todos os atos praticados a partir da r. decisão, com a determinação de imediato envio do caderno processual à referida Corte Eleitoral para abertura de prazo aos interessados a se manifestarem sobre o parecer do Procurador Eleitoral, com a devida continuidade do desenrolar processual.



    iv) Determine a imediata restituição de todo o patrimônio pertencente à paciente, visto que se trata de bem adquirido de forma lícita, cuja comprovação segue em anexo.” (doc. eletrônico 1, pp. 44-45).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator